Tribunal: TJMT
Processo: 1020432-74.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020432-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MANOEL CASSIANO BEZERRA - CPF: 206.818.281-53 (AGRAVADO), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020432-74.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO PELO AUTOR - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL - DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se prudente manter a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados, máxime se considerada a alegação de desconhecimento do contrato e a ausência de comprovação da regularidade da contratação.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial.

É possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros da razoabilidade, para se adequar ao valor da obrigação principal.

O art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto desnecessário limitar a sua incidência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020432-74.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1020432-74.2022.8.11.0000

Agravante:
BANCO BRADESCO S.A.

Agravado:
MANOEL CASSIANO BEZERRA

Proc. origem n° 11000398-82.2022.8.11.0031

Vara Única da Comarca de Nortelândia

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. de decisão que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que lhe move MANOEL CASSIANO BEZERRA, ora agravado, deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira requerida suspenda o desconto dos valores de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) e R$55,00 (cinquenta e cinco reais), referentes ao “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável”, respectivamente. Em caso de descumprimento, fixou multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa.

O agravante sustenta a ausência de cumprimento de requisitos autorizadores para concessão da liminar pela parte autora. Defende a dificuldade no cumprimento da decisão, porque não depende exclusivamente da instituição financeira credora. Alega que o valor da multa é excessivo e deve ser reduzido, bem como defende a necessidade de limitação da multa diária.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar ou reduzir a multa arbitrada.

Sem Contraminuta
(Certidão - Id. 150934157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1020432-74.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº

1020432-74.2022.8.11.0000

Agravante:

BANCO BRADESCO S.A.

Agravado:

MANOEL CASSIANO BEZERRA

Proc. origem n°
11000398-82.2022.8.11.0031

Vara Única da Comarca de Nortelândia

V O T O

A parte autora moveu
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor da instituição bancária e teve a liminar deferida, o que constitui a decisão ora agravada.

A controvérsia está em saber se é o caso de
reformar a decisão agravada, a fim de afastar a multa aplicada ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Pois bem.

Na inicial, o autor informa que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, nos valores de R$60,60 (sessenta reais e sessenta centavos) e R$55,00 (cinquenta e cinco reais), intitulados como “empréstimo sobre a RMC” e “reserva de margem consignável”. Afirma que não reconhece tal contratação, de modo que se trata de cobrança indevida.

Nesse contexto, o autor pugnou pela concessão da tutela de urgência a fim de suspender os referidos descontos, o que fora deferido pelo Juízo de origem.

A respeito da tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nota-se que o autor alega desconhecer a contratação que deu origem aos descontos, situação esta que demanda dilação probatória a fim de apurar eventuais vícios do contrato e as circunstâncias em que fora celebrado.

Ademais, demonstrou-se a atualidade dos descontos e, portanto, o perigo na demora, pois, caso tenha que aguardar o trâmite processual, os descontos indevidos podem continuar.

Assim, verifica-se que a não concessão da tutela antecipada trará ainda mais prejuízos ao requerente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADA PELO CONSUMIDOR -

PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS

- REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA -

RECURSO

PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela parte autora, é viável a concessão da medida de urgência
, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei nº. 13.105/2015).
Devem ser suspensos os descontos realizados em conta bancária de quem alega não ter firmado o contrato correspondente se a instituição financeira não demonstra a origem e a licitude do débito.
(TJMT - N.U 0135305-17.2016.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO A QUO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA SUSPENDER OS DESCONTOSCONSIGNADOSNO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU MINORAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTECONHECIDOE, NESTA, DESPROVIDO. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal,
havendo discussão quanto à legalidade do débito, é necessária a suspensão dos descontos, uma vez que a continuidade destes poderá acarretar inúmeros prejuízos à parte, sendo certo que ela busca socorro no Poder Judiciário, ante a suposta fraude, ocorrida em seu pagamento de benefício previdenciário.
O Tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. (TJMT. AI 143181/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Com relação à cominação de multa diária, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de suspensão imediata dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, porque observados os requisitos da probabilidade do direito postulado e perigo de dano.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, sabe-se que
o valor das astreintes não pode ser mais desejoso para o beneficiário do que propriamente a satisfação da obrigação principal, de modo a proporcionar enriquecimento sem causa.

Assim, verifica-se que o valor arbitrado na origem,
qual seja R$500,00, comporta redução para R$250,00 por dia de descumprimento, para melhor se adequar ao caso.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. Não há falar em inexistência de título, pois caracterizada a consolidação da multa que foi posta em cumprimento
. As
astreintes
visam ao resultado prático da medida, sem caráter punitivo, mas sim, preventivo, ao efeito de impedir o descumprimento da decisão judicial, sendo correta, no caso, a imposição. Todavia, o juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No caso, impositiva a
redução

da multa.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70082843574, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 04-12-2019)

No que diz respeito à alegada necessidade de limitação da multa, o art. 537, § 4º do CPC explicita que a multa diária “
incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
”, portanto afasta, expressamente, interpretações que visem limitar a incidência das astreintes. Isto não implica na aplicação de multas exorbitantes, porquanto, segundo o mesmo artigo, é possível ao magistrado “
modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
” (art. 537, § 1º, do CPC).

Além do mais, a limitação da multa poderia levar ao desprezo do comando judicial, pois, uma vez alcançado o referido limite, não haveria mais qualquer penalidade pela injustificada renitência da parte em cumprir a ordem judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ASTREINTES. PERIODICIDADE. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. REVISÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I-

O artigo 537 do Código de Processo Civil, autoriza que, o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica, hipótese que se aplica perfeitamente ao caso, face aos diversos constrangimentos que a negativação do nome do agravado podem gerar-lhe em caso de demora no cumprimento do comando judicial. II-
Quanto ao pleito de limitação da periodicidade de aplicação das astreintes, penso comigo que esse não merece guarida, tendo em vista que a função da multa cominatória é fazer com que o agravante cumpra o quanto antes a determinação judicial, tendo caráter pedagógico, não restando nenhum óbice à revisão do valor ou da periodicidade da multa em momento posterior ao cumprimento da obrigação, caso seja apurado qualquer excesso
. (TJMT - SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Portanto, não há razão para se impor, neste momento, um limite temporal à incidência das astreintes.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso, para reduzir o valor da multa para

R$250,00 por dia de descumprimento do comando judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022